Tribunal: TJES
Processo: 5002051-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002051-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA CRISTINA MACHADO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO – MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO TIDO COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO – INADIMPLEMENTO DO ACORDO ADMINISTRATIVO – INVIÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez aforado o executivo fiscal, o lustro prescricional a que alude o artigo 174,
caput
, do Código Tributário Nacional, volta a correr, automaticamente, depois de esgotado o prazo de suspensão a que alude o artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal n.º 6.830/1980), a teor dos Temas Repetitivos 566 a 571, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. O pedido de parcelamento fiscal, por caracterizar confissão extrajudicial do débito, interrompe o prazo prescricional (Súmula 653/STJ), que volta a fluir a partir do eventual inadimplemento (STJ, AgInt no REsp n.º 1.677.628/ES, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17.10.2017, DJe de 30.10.2017).

3. Ainda que conhecíveis de ofício, as matérias que demandem dilação probatória não podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ).

4. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA MACHADO contra decisão da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante à execução fiscal tombada sob o n.º 0073623-51.2012.8.08.0011, movida pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, aqui Agravado, mantendo-se hígidos os créditos tributários incertos na CDA n.º 2.429/2012 (id 4642328, fls. 83/88).

Irresignada, aduz a Agravante, em suas razões (id 4406600), ser
“nítida a ocorrência de prescrição intercorrente tributária”
, tendo em vista que o Agravado
“tomou ciência da não localização de bens sujeitos à penhora em 31/08/2015, não houve nenhuma causa de interrupção do prazo prescricional, por consequência, o crédito em comento fora extinto em 01/09/2021, considerando para tanto um ano de suspensão somado a mais cinco de prescrição”
(fls. 07/08).

Salienta, nesse particular, que o parcelamento administrativo do crédito exequendo
“com pessoa estranha e que não possui procuração para tanto”
, porquanto
“indevido e irregular”
, não possui
“valor jurídico, logo não tem o efeito de interromper a contagem prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV do Código Tributário Nacional”
(id 4406600, fls. 06/07).

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão vergastada, seja declarada a ineficácia do parcelamento firmado por pessoa estranha à relação jurídica tributária e pronunciada a extinção do crédito tributário em decorrência da alegada prescrição intercorrente.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id 7091624, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão objurgada.

É o Relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA MACHADO contra decisão da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante à execução fiscal tombada sob o n.º 0073623-51.2012.8.08.0011, movida pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, aqui Agravado, mantendo-se hígidos os créditos tributários incertos na CDA n.º 2.429/2012 (id 5570599).

Irresignada, aduz a Agravante, em suas razões (id 4406600), ser
“nítida a ocorrência de prescrição intercorrente tributária”
, tendo em vista que o Agravado
“tomou ciência da não localização de bens sujeitos à penhora em 31/08/2015, não houve nenhuma causa de interrupção do prazo prescricional, por consequência, o crédito em comento fora extinto em 01/09/2021, considerando para tanto um ano de suspensão somado a mais cinco de prescrição”
(fls. 07/08).

Salienta, nesse particular, que o parcelamento administrativo do crédito exequendo
“com pessoa estranha e que não possui procuração para tanto”
, porquanto
“indevido e irregular”
, não possui
“valor jurídico, logo não tem o efeito de interromper a contagem prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV do Código Tributário Nacional”
(id 4406600, fls. 06/07).

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão vergastada, seja declarada a ineficácia do parcelamento firmado por pessoa estranha à relação jurídica tributária e pronunciada a extinção do crédito tributário em decorrência da alegada prescrição intercorrente.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id 7091624, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão objurgada.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça, como visto, cinge-se à análise da ocorrência de prescrição, em sua modalidade intercorrente, do crédito tributário perseguido na origem.

Como cediço, uma vez aforado o executivo fiscal, o lustro prescricional a que alude o artigo 174,
caput
, do Código Tributário Nacional,

volta a correr depois de esgotado o prazo de suspensão a que alude o artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal n.º 6.830/1980), a teor da Súmula n.º 314, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a teor de precedente obrigatório firmado pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571/STJ),
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”
(STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018).

Eis as teses vinculantes fixadas pela Corte Cidadã naquela ocasião:

“4. TESES JULGADAS PARA EFEITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973):

4.1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF
tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida
, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
,
o Juiz declarará suspensa a execução
.

[...]

4.2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente
o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente
,
retroativamente
,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

No caso concreto, o ajuizamento da demanda executiva se deu em
16.10.2012
(fls. 02), sobrevindo despacho pelo qual fora determinada a citação da parte executada, ora Agravante, em
25.11.2014
(fls. 55),

já na vigência da atual redação do artigo 174, parágrafo único, inciso I, Código Tributário Nacional, que passou a considerar o referido ato ordinatório como marco interruptivo da prescrição ordinária, cujos efeitos retroagem à data da propositura (artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 240, § 1º, do estatuto adjetivo em vigor).

Frustrada a tentativa inicial de citação da contribuinte Agravante pela via postal, uma vez que o correlato aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide (fls. 56, frente e verso), procedeu-se à publicação de edital para o aludido fim em
03.05.2017
(fls. 60, frente e verso).

Após a nomeação de curador especial em favor da parte que, conquanto citada por edital, tornou-se revel (fls. 61), a Defensoria Pública Estadual, no exercício do múnus que lhe é inerente, opôs objeção de pré-executividade a fls. 62/69.

O Município Agravado, a seu turno, postulou
“a
SUSPENSÃO do feito executivo
, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, até
07/2018
, uma vez que o crédito tributário foi parcelado pela parte Executada”
(fls. 70).

Findo o período de suspensão (fls. 74-verso), o Agravado impugnou a objeção oposta pela Defensoria Pública (fls. 75/81), que veio a ser rejeitada por decisão de fls. 83/88.

A Agravante, então, constituiu advogada nos autos, pondo fim à sua curadoria especial (fls. 89, frente e verso), e opôs nova exceção de pré-executividade (fls. 95/98), no bojo da qual se insurge contra o pedido de parcelamento do débito noticiado nos autos, alegando, para tanto, que, por haver sido firmada por pessoa desconhecida, estranha à relação jurídico-tributária, a confissão da dívida não teria o condão de interromper o prazo prescricional.

A tese foi, no entanto, rechaçada por decisão que é objeto do presente recurso (id 21550955 do processo referência), fundada no argumento de que o terceiro, possuidor do imóvel objeto da exação, assume a responsabilidade pelo pagamento do débito como devedor solidário, nos termos do artigo 130 e 131, do Código Tributário Nacional.

A toda evidência, a verificação,
in concreto
, da alegação de que o Sr. EDENILSON GUIMARÃES DE AGUIAR, signatário do “Termo de Parcelamento e Confissão de Dívida n.º 2.970.735” (fls. 73/74), firmado em
18.12.2017
, não é solidariamente responsável pela obrigação tributária discutida nos autos demanda dilação probatória incompatível com o rito abreviado da exceção de pré-executividade (Súmula n.º 393/STJ), motivo pelo qual há de ser admitida, em princípio, a legitimidade do apontado ato administrativo, em deferência à presunção de veracidade que milita em seu favor.

Sob tal raciocínio, impõe-se reconhecer a configuração, na espécie, do marco interruptivo da prescrição consagrado na Súmula n.º 653, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o
pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”
.

Ainda de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
“
u
ma vez interrompido o prazo prescricional em razão da confissão do débito e pedido de seu parcelamento por força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o prazo volta a fluir a partir da data do inadimplemento do parcelamento
”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.677.628/ES, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17.10.2017, DJe de 30.10.2017).

Na hipótese em apreço, a despeito da presunção que exsurge da retomada da marcha processual, após prévia suspensão, não há prova do efetivo inadimplemento, razão pela qual, ao menos por ora, não se pode falar em prescrição intercorrente da pretensão originária.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões